Tribunal: TJPA
Processo: 0809484-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809484-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS DOS SANTOS, LUCIA MARIA JASSE SANTOS

AGRAVADO: ALVARENGA HOLDING EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
decisão monocrática que deferiu o levantamento do valor incontroverso
– FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
– correta a decisão de determinação de levantamento do valor incontroverso, conforme prerrogativa do art. 545, §1º, do CPC – precendentes dos tribunais – presentes os requisitos para o concessão do agravo – recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando decisão Monocrática de ID nº.
6249873
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALVARENGA HOLDING EMPRESARIAL LTDA,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
. 6249873
, de lavra do Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, nos seguintes termos:

“De acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 995, parágrafo único, 1019 e 300), a eficácia da decisão agravada poderá ser suspensa ou concedido a antecipação da tutela recursal, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, através de uma cognição sumária, pode-se concluir que a decisão do magistrado
a quo
que entendeu, apenas bom base no fato da agravada/consignante ter requerido, em sua inicial, que o valor depositado não fosse levantado pelos agravantes, não se mostra devidamente fundamentada e nem apresenta justa causa para o não cumprimento da norma cogente do Art. 545, §1º do CPC.

Por outro lado, o entendimento de que o fato da agravada não ter participado do acordo firmado entre os agravados e credora (SICREDI) seria um impeditivo para o levantamento dos valores consignados, não apresenta robustez e justificava legal para o não levantamento do referido valor incontroverso e já depositado em juízo pela gravada.

Por seu turno, os agravantes informaram ao juízo a quo, por sua livre e espontânea vontade, que pretende fazer uso de parte do crédito que lhes pertencem para quitar dívidas, o que indubitavelmente demonstra sua boa-fé e supre as expectativas da agravada.

Importante ressaltar que até a presente data não se tem notícias nestes e nos autos do juízo de piso, que algum suposto credor dos agravantes tenha questionado a venda do imóvel objeto do litígio. Aliás, imóvel localizado em área nobre da cidade, o que facilita o conhecimento público da venda do imóvel ocorrido no ano de 2018.

Em verdade, qualquer questionamento referente a legalidade da venda do referido imóvel deverá ser realizado através de ação própria e por quem possua legitimidade e interesse, e não por meio da ação de consignação em pagamento e, muito menos, por quem não é credor dos agravantes e sim devedor.

Assim, é indubitável que qualquer alegação ou discussão relativa a fraude à execução ou credores não tem cabimento em sede de consignação em pagamento, eis que demanda ação própria (pauliana), ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.

A ação de consignação tem como escopo único a declaração de quitação/pagamento de uma dívida constante de um título ou contrato, nos termos do constante do art. 539 e seguintes do atual CPC.

Assim, havendo a consignação de valores com o intuito de quitação, o disposto no §1º do art. 545 do CPC concede ao credor/consignado o direito de levantar o valor incontroverso.

A alegação da agravada de que existe obrigação de fazer, por parte dos agravados, se monstra insuficiente e excessiva para fins de obstar o levantamento de valor que sabe ser devedora e que é incontroversa.

E mais! A cumulação de ação de consignação com obrigação de fazer, onde esta obstar a tramitação regular daquela e o seu próprio escopo (quitação), ou mesmo cria novos obstáculos como a necessidade da agravada participar de acordos judiciais dos agravados com terceiros, se mostra indevida.

Em outras palavras, se a agravada pretende obter a quitação, não deveria tentar obstar o levantamento do valor incontroverso, uma vez que, enquanto não houver decisão autorizando o levantamento pelos credores do que é devido pela devedora, quer através de decisão interlocutória quer por sentença, o imóvel não será de propriedade da promitente compradora.

Por fim, não menos importante salientar que, enquanto a gravada está desde 2018 na posse do imóvel objeto do contrato e lá já levantou um grande empreendimento vertical, os agravados, que são pessoas idosas, não recebem o que é seu por direito, além de não terem mais a posse de seu imóvel.

Assim, estando plenamente presente os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal, defiro-a, nos termos da fundamentação.

EX POSITIS
, ESTOU POR DEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que seja expedido os alvarás, nos termos dos pedidos, para levantamento dos valores incontroversos, da seguinte forma:

1) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para o Banco 748, Agência 2001, Conta Corrente nº. 99004-3, de titularidade da SICRED NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita no CNPJ nº. 83.315.408/0001-80;

2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Banco do Brasil, Agência 2946-7, Conta Corrente nº. 68.618-2, de titularidade de THEO REDIG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº. 37.962.090/0001-

01;

3) Todo o valor residual restante em conta judicial para o Banco Itaú Banco, Agência 0936, Conta Corrente 05955-9, de titularidade de MENEZES E RAPOSO ADVOCACIA S/S, inscrita no CNPJ nº. CNPJ 17.641.811/0001-74” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº. 6585748),
o agravante ressaltou que
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC não estão presentes. Alega-se que o Relator não menciona na sua decisão a presença de nenhum dos pressupostos autorizadores para concessão da antecipação de tutela recursal.

Acrescentou-se que o principal fundamento dos recorridos para o levantamento dos valores depositados seria o pagamento de acordo celebrado com a empresa SICRED NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO (antiga UNICRED). Porém, como já teria sido alegado na exordial, os agravados já teriam recebido mais de R$1.350.000,00 (uum milhão trezentos e cinquenta mil reais), tendo, com isso, liquidez para negociar todas as dívidas e processos, evitando, assim, qualquer prejuízo de terceiros.

Asseverou-se que, quando da celebração do contrato, os vendedores comprometeram-se a comprovar perante a empresa compradora, ora recorrente, a quitação integral de todos os processos e dívidas existentes em nome dos recorridos e de sua empresa, o que não teria sido feito até a presente data, sendo este o principal motivo do ajuizamento da ação de consignação e pagamento.

Alegou-se que o processo principal nº 0866473-11.2018.814.0301 trata de ação de consignação com pedido sucessivo de obrigação de fazer. Logo, busca não só a quitação do negócio jurídico pactuado entre as partes, mas ainda evitar alegação futura de fraude de terceiros.

Ainda segundo os agravantes, pagar integralmente o valor ainda devido aos vendedores, olvidando que estes possuem vários processos em aberto e que não teriam cumprido o ajuste de adimplir todas as dívidas e processos, é por certo, colocar em risco a validade futura do negócio JURÍDICO celebrado de boa-fé pelas partes e que custou à empresa Alvarenga a cifra de R$ 2.450.000 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

Alegou-se a possível irreversibilidade do provimento final, o que vedaria a concessão de liminar, com esteio no art. 300, §3º, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 18035082), o agravado entendeu que não merece prosperar a tese da agravante, considerando os elementos autorizadores da antecipação de tutela recursal foram amplamente comprovados no Agravo de Instrumento em questão.

Esclareceu-se que os pedidos de tutela de urgência são para que seja levantado o valor devido e confessado pelas agravantes. Deste modo, provada a probabilidade do direito.

Em relação ao risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, relatou-se que o agravante está na posse do imóvel desde de 2018, e já levantou grande empreendimento vertical, enquanto os agravados são pessoas idosas, hipervulneráveis, e que, atualmente, não possuem mais a posse no imóvel, tampouco receberam o valor integral devido pela empresa agravante.

Alegou que chama atenção o fato de que o valor depositado em Juízo é completamente incontroverso. Logo, não há qualquer fundamentação lógica para o não levantamento deste, considerando que qualquer alegação ou discussão relativa à fraude à execução não tem cabimento em sede de consignação de pagamento,

Ponderou a ação de consignação tem como escopo a declaração de quitação/pagamento de uma dívida constante de um título, sendo assim, o ordenamento jurídico brasileiro é claro ao permitir o direito de levantar os valores incontroversos, conforme estatui o art. 545, §1º do CPC.

Também esclareceu que os óbices criados ao levantamento não passam de suposições. Supõe que a agravante que o levantamento dos valores incontroversos acarretará em fraude à credores. Entretanto, nunca houve tal questionamento por nenhum credor – e o negócio jurídico já se concretizou desde o ano de 2018.

Por fim, pugnou pela manutenção da decisão monocrática que reformou a decisão de piso e deferiu o pedido de efeito suspensivo, para conceder a tutela recursal requerida pelos agravados e determinar a expedição dos alvarás para levantamento dos valores incontroversos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Não obstante o Agravo Interno ter impugnado decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo, o feito foi contrarrazoado e encontra-se pronto para julgamento do Agravo de Instrumento.

Logo, reconheço prejudicado o presente agravo interno e passo julgamento do presente Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A decisão monocrática impugnada entendeu por reformar decisão interlocutória do Magistrado de 1º Grau que negou o levantamento de valores incontroversos em sede de consignação em pagamento, nos seguintes termos (ID nº
.
31156119
):

“
os valores deverão permanecer depositados nos autos até o julgamento do mérito, de modo que indefiro o levantamento pela parte ré nesse momento processual,
salvo expressa anuência da parte autora
” (grifos nossos).

Entende-se que andou bem o relator originário, uma vez que
é direito do réu em ação de consignação em pagamento levantar o valor incontroverso, com esteio no art. 545, §1º, do CPC, na esteira de jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUTORA QUE, INCIDENTALMENTE, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, PROCEDE A DEPÓSITOS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DE MONTANTES QUE ENTENDE DEVIDOS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. PRETENSÃO DA AUTORA DE LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE DE PROCEDER COM LEALDADE E BOA-FÉ. 1. De fato, assim como possui o credor a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, também é facultado ao devedor tornar-se livre do vínculo obrigacional, constituindo a consignação em pagamento forma válida de extinção da obrigação, a teor do art. 334 do CC/2002. Dessarte, o depósito em consignação tem força de pagamento, e a tutela jurisdicional tem o fito de propiciar seja atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e obter quitação, tendo feição de instituto de direito material. 2.
A consignação em pagamento, não obstante seja efetuada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido
. 3. Como a recorrente efetuou depósito de montantes incontroversos, com a finalidade de afastar a mora, enquanto discutia, em juízo, cláusulas do contrato, é inconcebível que venha requerer o levantamento do valor, que reconhecidamente deve, ao argumento de que terá a recorrida a faculdade de cobrar os valores devidos, em execução ou ação de cobrança. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1160697 MG 2009/0192175-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL. CONTINÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO § 1º DO ART. 545 DO CPC/2015.TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE ESTIPULADO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO HÁ AFRONTA AO § 1º DO ART. 1.336 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme preceitua o § 1º do art. 545 do CPC/2015, nos casos de insuficiência de depósito em sede de consignação em pagamento, é permitido ao réu o levantamento da quantia incontroversa, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controversa
. 2. O desconto de pontualidade, convencionado por liberalidade das partes em Assembleia Condominial, constitui-se em estímulo ao adimplemento pontual ou antecipado da obrigação, possuindo, destarte, natureza de bonificação. 3. Em caso de inadimplemento das taxas condominiais, a perda do desconto de pontualidade oferecido para os pagamentos em data antecipada ao vencimento e a sua cobrança cumulada com os encargos da mora não caracterizam dupla penalização ao condômino, de modo a extrapolar os limites impostos pelo § 1º do art. 1.336 do CC/2002, tendo em vista a natureza distinta dos institutos. Dessa forma, o valor da multa de mora deve incidir sobre o valor nominal da mensalidade, sem o desconto. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20160110051547 DF 0001399-36.2016.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INICIALMENTE DEPOSITADO PELA AUTORA – REFORMA – REQUERIDO QUE ALEGOU EM CONTESTAÇÃO APENAS A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES JÁ CONSIGNADOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESSE TOCANTE –
EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO DA REFERIDA QUANTIA NA SITUAÇÃO EM TELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 545, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO
(TJPR - 18ª C. Cível - 0009429-38.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 31.05.2021) (TJ-PR - AI: 00094293820218160000 Foz do Iguaçu 0009429-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELAS INCONTROVERSAS. MATÉRIA DE DEFESA COMPATÍVEL COM O LEVANTAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 545, § 1º, DO CPC/15. - Permite-se o levantamento da parcela incontroversa, depositada pela parte autora de ação de consignação de pagamento, pela parte ré, quando o fundamento da defesa consistir na insuficiência do depósito ou não se mostrar incompatível com o interesse em levantar as parcelas - Preliminares rejeitadas - Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000180842965002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020) (grifos nossos).

De fato, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Quanto à probabilidade do direito, trata-se de
prerrogativa conferida ao réu em ação de consignação em pagamento, com esteio no art. 545, §1º, do CPC
, e não há motivo plausível para obstar o levantamento do valor incontroverso, já que, conforme muito bem asseverado pelo relator originário,
“a alegação da agravada de que existe obrigação de fazer, por parte dos agravados, se monstra insuficiente e excessiva para fins de obstar o levantamento de valor que sabe ser devedora e que é incontroversa”.

No que tange ao perigo da demora, verifica-se que o réu da ação de consignação é pessoa idosa, hipervulnerável, e que cedeu a posse do imóvel desde 2018, tendo obstado o seu direito de receber pelos valores incontroversos devidos, enquanto o autor já ergueu um empreendimento vertical no local.

Recorde-se que, conforme recorda o ilustre JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, “o levantamento do valor incontroverso depositado pelo autor não autoriza a extinção da ação, mas determina o prosseguimento do processo quanto à parcela controvertida” (2016, p. 812).

Enfim, entende-se que não é possível, no presente feito, reformar a decisão monocrática que, corretamente, determinou a liberação dos valores incontroversos no presente feito, na esteira do art. 545, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza e determinando a reforma definitiva da decisão interlocutória que obstou o levantamento dos valores incontroversos pelos agravantes.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024